Tribunal: TJES
Processo: 5015957-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015957-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANNE DE LIMA ZECHINELLI BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015957-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JANNE DE LIMA ZECHINELLI BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO). PERÍCIA MÉDICA. PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por segurada contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos de ação de concessão de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário) movida em face do INSS, indeferiu a tutela de urgência e nomeou perito judicial sem especialização em psiquiatria. A agravante, portadora de Síndrome de Burnout e Transtorno Afetivo Bipolar, sustenta a necessidade de perícia realizada por médico psiquiatra, em razão da natureza psiquiátrica das enfermidades alegadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de indeferimento da tutela de urgência e de nomeação de perito sem especialização em psiquiatria deve ser mantida; e (ii) determinar se é obrigatória a nomeação de médico especialista em psiquiatria para a realização da perícia judicial em casos que envolvem patologias psíquicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, sendo a incapacidade comprovada mediante perícia médica.

4. Com a Emenda Constitucional nº 103/2019, o auxílio-doença passou a denominar-se auxílio por incapacidade temporária, mantendo-se a exigência de perícia técnica especializada para a sua concessão.

5. O artigo 465 do Código de Processo Civil determina que o perito deve ser profissional com especialização no objeto da perícia, sendo cabível a substituição do nomeado quando ausente o conhecimento técnico necessário.

6. A nomeação de médico com especialidade diversa (ginecologia, obstetrícia e medicina do trabalho) para examinar enfermidades psiquiátricas caracteriza ausência de correlação técnica e pode gerar cerceamento de defesa, comprometendo a validade da prova pericial.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais (TJES, TJMG, TJSP, TRF4, TRF3 e TRT2) reconhece que, em causas envolvendo transtornos mentais, é imprescindível que a perícia seja realizada por médico psiquiatra, sob pena de nulidade do laudo.

8. Assim, impõe-se a substituição do perito nomeado por profissional com especialização em psiquiatria, garantindo-se a fidedignidade da prova técnica e o pleno contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A perícia médica em ações previdenciárias que envolvem transtornos psíquicos deve ser realizada, preferencialmente, por médico especialista em psiquiatria.

2. A ausência de especialização do perito na área diretamente relacionada à patologia discutida pode configurar cerceamento de defesa e ensejar a substituição do profissional nomeado.

3. A nomeação de perito judicial deve observar a correlação entre a especialidade médica e o objeto da perícia, conforme os arts. 156 e 465 do CPC.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015957-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JANNE DE LIMA ZECHINELLI BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Na origem, a agravante busca, em caráter liminar, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, alegando estar acometida por patologias psiquiátricas que a impedem de exercer sua função de bancária.

O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 determina que o auxílio-doença será concedido ao segurado que, após cumprir o período de carência exigido, ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Com a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o auxílio-doença passou a ser denominado auxílio por incapacidade temporária, nas modalidades previdenciária (B31) e acidentária (B91), observando-se as diferenças quanto aos segurados abrangidos, a carência e os efeitos trabalhistas.

A comprovação da incapacidade, seja total ou parcial, temporária ou permanente, deve ser verificada por meio de perícia médica.

Embora o INSS tenha inicialmente concedido o auxílio-doença acidentário (id. 50998417), o benefício foi posteriormente negado sob a justificativa de que a autora estaria apta a retornar ao trabalho (id. 50999160).

Assim, a negativa do benefício, baseada em uma perícia médica que atestou a capacidade da autora para o trabalho, tem o condão de mitigar a probabilidade do direito alegado.

Portanto, é clara a necessidade de uma instrução probatória mais aprofundada, com a imediata realização de nova perícia médica, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida nesse ponto.

Noutra parte, importa notar que a decisão gravada indeferiu a tutela provisória de urgência e nomeou o perito para a realização da perícia médica.

Contudo, ao consultar o registro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, verifica-se que o perito nomeado, Dr. Luiz Fernando de Mendonça de Oliveira (CRM/ES 5099), tem especialização e área de atuação em ginecologia, obstetrícia e medicina do trabalho.

Nos termos dos artigos 156 e 465 do CPC, a nomeação do perito deverá recair sobre profissional especializado no objeto da perícia, sendo cabível a substituição do perito caso lhe falte o conhecimento técnico ou científico necessário.

Assim, embora a nomeação de perito oficial seja ato privativo do juiz, o nomeado há que ter especialidade compatível com o fato específico que se quer comprovar com a realização da perícia.

E segundo informações colhidas no site do Ministério da Saúde
1
, o psiquiatra e o psicólogo são os profissionais de saúde indicados para identificar o problema e orientar a melhor forma do tratamento, conforme cada caso.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive a deste E. TJES.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - LAUDO PERICIAL - PERITO COM ESPECIALIDADE DIVERSA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE - CONFIGURAÇÃO -NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA. O artigo 465, do CPC dispõe que o perito nomeado deve ser especialista no objeto da perícia. O magistrado é o destinatário da prova, mas verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa, porque, apesar do conhecimento do médico perito, especialista em medicina do trabalho, no caso concreto, é necessária a realização de perícia por médico especialista na enfermidade da apelante. A nova perícia deve ser realizada por médico neurologista ou oftalmologista, profissionais habilitados para avaliar a enfermidade que acomete a autora.

(TJ-MG - AC: 10000222009227001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2022)”.

“Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao perito nomeado. Reforma. Perito cuja especialidade é clínico geral, obstetra e ginecologista. Necessidade de nomeação de perito especialista em anestesiologia. É fundamental que o perito tenha o conhecimento especializado na área relativa à apuração dos fatos controvertidos, o que impede a nomeação de profissional sem formação ou conhecimento técnico na área da perícia. Inteligência do art. 465, caput, do Código de Processo Civil. Perito que requereu sua dispensa do encargo após a impugnação do agravante. Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 21894681720218260000 SP 2189468-17.2021.8.26.0000, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 30/09/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. MÉDICO ESPECIALISTA. NOMEAÇÃO PREFERENCIAL. CASO ESPECÍFICO. PSIQUIATRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.

2. Hipótese em que a nomeação de perito especialista em psiquiatria revela-se indispensável para a obtenção de um juízo de certeza acerca da situação fática.

3. Sentença anulada para que seja reaberta a instrução processual com a realização de perícia judicial por especialista na área de psiquiatria.

(TRF-4 - AC: 50034603320204049999 5003460-33.2020.4.04.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 24/05/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. - A comprovação de incapacidade para o exercício de atividade laboral requer a produção de prova técnica pericial, elaborada por perito médico, que deve descrever de modo claro e compreensível as suas conclusões, respondendo a todos os quesitos que lhe foram submetidos - Assim, considerando a precariedade da prova pericial produzida, restou caracterizado o cerceamento de direito das partes, na medida em que a prova em questão destina-se a evidenciar o cumprimento ou não de requisito para a concessão do benefício pleiteado - É de rigor o retorno dos autos à Vara de origem, para fins de realização de perícia, por médico com especialidade em Psiquiatria - Anulação da sentença. Apelação parcialmente provida.

(TRF-3 - ApCiv: 51380252420214039999 SP, Relator: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 10/03/2022, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/03/2022)

NULIDADE DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. A avaliação psiquiátrica e a consequente elaboração do Laudo Pericial de caráter clínico-psiquiátrico devem ser realizados por médico com "Título de Especialista em Psiquiatria Forense (TEPF)", conforme reconhecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e pela Associação Médica Brasileira (AMB), ou ao menos por médico psiquiatra. Se a matéria debatida nos autos envolve a produção de prova pericial de caráter clínico-psiquiátrico, o médico do trabalho sem especialidade em psiquiatria, embora possa verificar doença profissional ou relacionada ao trabalho, não tem qualificação para efetuar diagnóstico psiquiátrico e, consequentemente, fazer a efetiva avaliação do nexo causal ou concausal das atividades com eventual transtorno de personalidade, que exige qualificação específica. Declara-se a nulidade do laudo pericial, determinando-se que novo laudo seja realizado por perito especializado.

(TRT-2 - ROT: 1001434-48.2022.5.02.0521, Relator: MARIA DE LOURDES ANTÔNIO, 17ª Turma, Data de Publicação: 13/03/2024)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002907-29.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADA: MONALIZA DA PENHA MAGALHÃES BORGES DE ARAGÃO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERÍCIA MÉDICA - ESPECIALIDADE EM ANGIOLOGIA/CIRURGIA VASCULAR - INOBSERVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - POSSIBILIDADE

1. A escolha do perito deve recair sobre profissional de confiança do juiz, que possua conhecimento específico da matéria objeto da prova pericial.

2. Na hipótese de perícia médica cujo objeto é a análise endovascular do rim, a escolha do perito deve recair sobre profissional médico com especialidade na área de angiologia/cirurgia vascular.

3. Recurso provido.

(TJ-ES - AI: 5002907-29.2021.8.08.0000, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2021).

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão em relação à nomeação do perito, determinando que a escolha recaia sobre profissional médico com especialização em psiquiatria.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sindrome-de-burnout#:~:text=S%C3%ADndrome%20de%20Burnout%20ou%20S%C3%ADndrome,justamente%20o%20excesso%20de%20trabalho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)